Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE “FALHA SISTÊMICA” (NÃO COMPUTADOS OS JUROS E ENCARGOS). COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVIDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA DE DANO MORAL. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDO: DESERÇÃO.
I. Contratação de empréstimo em terminal de autoatendimento, em 13.9.2019, de R$ 7.014,72, a ser quitado em 27 parcelas de R$ 260,79, com vencimento da primeira prestação em 10.11.2019. A despeito disso, no mês de novembro de 2019, a instituição financeira, além da parcela devida, efetuou outros dois descontos (R$ 107,39 em 19.11.2019; R$ 149,19 em 20.11.2019) da conta corrente da consumidora. Em resposta, o banco afirmou ter ocorrido um “erro” no contrato inicialmente celebrado, e que os débitos posteriormente cobrados estariam de acordo com a nova avença em vigor.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
III. Recurso da consumidora.
A. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor que a veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).
B. Ônus probatório da instituição financeira não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II). Ausente qualquer elemento apto a respaldar as alegações do banco de que a contratação de empréstimo decorreu de falha sistêmica, a qual teria gerado “recibo incorreto” (sem constar nas parcelas valores de juros e demais encargos contratuais, os quais teriam sido devidamente pactuados).
C. Nesse quadro, as isoladas alegações da instituição financeira desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela correntista, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (recibo do empréstimo – ID 16805535, p. 1/2; extrato bancário – ID 16805535, p. 3).
D. Frisa-se que, no caso concreto, a requerente, ao analisar as condições do empréstimo, verificou a adequação das parcelas ao seu orçamento e optou, de boa-fé, pela contratação do crédito. Ao passo em que a conduta do banco, consistente em autorizar a operação financeira à consumidora e, após, unilateralmente, alterar suas condições e valores, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium), além de violar a boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor (CDC, Art. 6o, III). Configurada, pois, a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14, § 1o, I e II).
E. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, a consumidora faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único).
F. Lado outro, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação (CF, Art. 5o, V e X) porque: (i) não há evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional da recorrente; (ii) não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito; (iii) reconhecido o direito à repetição do indébito dos valores pagos a maior, de sorte que eventual condenação por danos morais em razão do mesmo fato poderia caracterizar bis in idem.
IV. Recurso da instituição financeira.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No presente caso, a recorrente interpôs o recurso em 14.4.2020, sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial” – ID 16805618), à míngua de demonstração do recolhimento das custas (“Guia Inicial – 1a Instância”).
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
V. Recurso da instituição financeira não conhecido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Condenada a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados a maior mensalmente, corrigido monetariamente a partir do pagamento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo banco/recorrente (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).